Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Diante da informação de ID ́s 13031996/13031998 do Juízo de Origem suspendo o processamento da requisição de pagamento em favor de NIVIA SUELY BATISTA DA SILVA até o julgamento da ADPF 615. Oficie-se ao Juízo de origem para comunicar a esta Coordenadoria quando da decisão final da citada ação. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto